Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Civil. Processual Civil. Competência. Extinção de condomínio. Partilha. Juízo Cível.
1..A jurisdição especial de Família não se prolonga além da resolução das demandas principais de sua competência reservada, do contrário perpetuar-se-ia como juízo competente para todas as lides derivadas dos acertos patrimoniais da partilha.
2.. A extinção de condomínio ou alienação de coisa comum é matéria de competência do juízo cível, dissociada da origem do condomínio.
3. Declarada a competência do Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia (Suscitado).